Tribunal: TJDFT
Processo: 0742128-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PAGAMENTO EFETUADO APÓS UTILIZAÇÃO SUBSEQUENTE DO BEM. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA INCABIVEIS. REPAROS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela exequente contra sentença que acolheu os embargos à execução, afastando a cobrança de aluguel referente ao mês de julho de 2023, bem como das multas moratória e compensatória previstas no contrato de locação, além de valores relativos a supostos reparos no imóvel.
II. Questão em discussão
(i) se é exigível o pagamento do aluguel com vencimento em 10/07/2023, considerando a forma pactuada de pagamento;
(ii) se é possível a cumulação das multas moratória e compensatória diante dos fatos geradores;
(iii) se há comprovação suficiente dos reparos realizados no imóvel locado.
III. Razões de decidir
3. O contrato previa pagamento do aluguel ao final do mês de uso, tornando inexigível o valor referente ao mês em que o locatário já havia desocupado o imóvel.
4. A multa moratória não incide por ausência de inadimplemento, e a multa compensatória é inaplicável por inexistência de prazo determinado no contrato, que passou a vigorar por prazo indeterminado.
5. Os termos aditivos que prorrogariam o contrato não foram assinados pelas partes, afastando a configuração de rescisão antecipada.
6. Os reparos alegados não foram comprovados por documentos idôneos, como laudos de vistoria ou notas fiscais, sendo insuficiente a mera ordem de serviço desacompanhada de provas.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento:
“É inexigível o aluguel pactuado para pagamento ao final do mês de uso, quando o imóvel já tiver sido desocupado.”.
“Não é possível a cumulação de multas moratória e compensatória oriundas do mesmo fato gerador.”.
“A ausência de laudos de vistoria e documentos comprobatórios afasta a liquidez e certeza do crédito referente a reparos no imóvel.”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 112, 421 e 421-A; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei 8.245/91, art. 23, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938554, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 24/10/2024, DJe 12/11/2024. TJDFT, Acórdão 2012955, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 18/06/2025, DJe 08/07/2025.